Tribunal: STF
Processo: ACO 304
Classe: ACO
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-04
Data de publicação: 1983-05-04

Ementa:
EMENTA: - 1. Ação Cível Originária. Competência para processá-la e julgá-la. 2. Participando do processo, como parte legítima um Estado e a União Federal, competente para processar e julgar a ação cível originária é o Supremo Tribunal Federal (Constituição da República, art. 119, I "d").